Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005400-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAURA FABIANA DE MAGALHAES - CPF: 952.414.341-00 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA EXTRAJUDICIAL – ANUÊNCIA DO DEVEDOR PARA CONHECER O DÉBITO EXISTENTE, EMBORA PRESCRITO – FALTA DE PUBLICIDADE DOS DADOS – NÃO NEGATIVAÇÃO DO CPF –
POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

“
O
reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
” (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005400-03.2022.8.11.0041

APELANTE:

LAURA FABIANA DE MAGALHÃES

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LAURA FABIANA DE MAGALHÃES
(Id. 201293168), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
, nos autos da
Ação de Nulidade da Dívida c.c Ação Declaratória de Prescrição c.c Reparação por Danos Morais
n. 1023258-64.2022.8.11.0003
, ajuizada em desfavor da empresa Apelada, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita (Id. 201293167).

Nas razões do recurso (Id. 201293168), o Apelante sustenta que deve ser reconhecida a prescrição das dívidas inscritas em nome da Apelante, uma vez que estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro da “SERASA LIMPA NOME”.

Verbera que a mera inscrição de dívida prescrita no sítio da “SERASA LIMPA NOME” já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita, uma vez que o nome do serviço induz o consumidor a pensar que seu nome está “sujo no mercado”, e ainda, o serviço faz propagandas e divulga material incentivando o pagamento de tais dívidas.

Assevera que há precedente no Superior Tribunal de Justiça, em relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a qual entende pela coercitividade da
serasa limpa nome
, bem como aplica o dano moral ao caso em comento.

Ao arremate, pré-questiona toda a matéria aviada.

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso, condenando a empresa em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ausente de preparo, uma vez que a parte é hipossuficiente.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id 191483163), postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de

Apelação Cível interposta por
LAURA FABIANA DE MAGALHÃES
(Id. 201293168), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
, nos autos da
Ação de Nulidade da Dívida c.c Ação Declaratória de Prescrição c.c Reparação por Danos Morais
n. 1023258-64.2022.8.11.0003
, ajuizada em desfavor da empresa Apelada, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita (Id. 201293167).

Em mérito, a
Autora, ora Apelante, busca a reforma da sentença, alegando que a dívida prescrita não pode ser cobrada, seja judicial ou extrajudicialmente, salientando que o serviço “SERASA LIMPA NOME” lhe causa dissabores e expõe seu nome como mau pagador, apresentando as dívidas prescritas.

Aduz que a plataforma “SERASA LIMPA NOME” induz o consumidor ao erro, sendo que o próprio nome do serviço (SERASA) leva a crer que está negativado, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição dos débitos, bem como a impossibilidade de cobrança.

Analisando o caderno processual, verifica-se que a plataforma “SERASA LIMPA NOME” nada mais é do que um cadastro das dívidas existentes em nome do devedor, sendo que INEXISTE publicidade de tais dados para as empresas ou outros consumidores.

E ainda, os débitos ali lançados somente podem ser acessados pelo titular, mediante cadastro prévio e concordância para tanto.

Dessa forma, não se trata de uma cobrança efetiva, mas apenas da ciência do débito ao devedor, inexistindo qualquer coerção ou coação em tal medida.

Este Tribunal já pacificou entendimento no sentido de que inexiste ilicitude em tal sistemática, sendo possível a inscrição dos débitos na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, ainda que prescritos, sendo que o acesso pelo devedor é opcional, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA E MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA DE FORMA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não se verifica nenhum ilícito na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” –, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.-

(N.U 1033802-17.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO INEXISTÊNTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA – “SERASA LIMPA NOME” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARTIGO 85, § 2o DO CPC) – SATISFATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na plataforma “Serasa Limpa Nome”, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis judicialmente em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora, que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos.

2. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não havendo que se falar em danos morais.

3.

"O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

4. É cediço que, para fins de fixação dos honorários de sucumbência leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixa-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

5. In casu, considerando tratar-se de ação de natureza ordinatória – sem proveito econômico direto – os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa quando estes não se mostrarem irrisórios, em consonância com o disposto no artigo 85, §2o do CPC.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1004568-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) – destaquei.

Ao arremate, não desconheço de entendimento diverso ao caso em comento, entrementes, coaduno com a jurisprudência consolidada desta 2a Câmara de Direito Privado de que o
reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Com tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

Ante a obrigatoriedade da aplicação do artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da Justiça Gratuita à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024